Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTEÚDO NEGATIVO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA. INTERESSE NA OBTENÇÃO DE OBTER TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. PEDIDO APRESENTADO EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadmissível conhecer de pedido de efeito suspensivo ao recurso oposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por desatendimento a ordem de emenda, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgência per saltum, embora a questão em debate seja relativa a matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial.
2. A citação é ato imprescindível para a formação da relação jurídica processual, de modo que a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
3. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento do procedimento.
4. Caso concreto em que a ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, legitimou a prolação de sentença sem apreciação do mérito com base no art. 485, IV e § 3o, do CPC.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.